Tribunal: TJDFT
Processo: 0702409-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0702409-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MANOEL EMIDIO DA SILVA, MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - EPP DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Em tempo, segue complemento da decisão anterior. A Contadoria Judicial certificou que não foram incluídas as custas processuais no presente precatório (id 16430794). Assim, sem prejuízo da determinação da decisão de ID 16450787, oficie-se ao Juízo de Origem consultando-o acerca das referidas custas e, se existentes, que encaminhe a esta Coordenadoria a requisição retificadora. Instrua o ofício com cópia da Cota da Contadoria Judicial. Considerando que o adimplemento da preferência constitucional deferida ao credor MANOEL EMÍDIO DA SILVA não quita este precatório, determino o cumprimento da referida decisão. Brasília/DF, 1 de junho de 2020 13:58:44. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto